Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento na suficiência do conjunto probatório, especialmente nos depoimentos dos policiais e no laudo pericial que atestou a natureza da substância apreendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação do réu sem a realização de exame papiloscópico; (ii) verificar se houve omissão na análise da alegada fragilidade e contradições nos depoimentos policiais utilizados como base para a condenação; e (iii) examinar o cabimento da desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão impugnado analisou expressamente o acervo probatório, destacando a suficiência dos depoimentos coesos e convergentes dos policiais que presenciaram a conduta do réu ao dispensar uma garrafa contendo a substância, enquanto empreendia fuga, bem como o laudo pericial, que confirmou tratar-se de droga ilícita.
5. A ausência de exame papiloscópico não compromete a validade da condenação, em razão do princípio do livre convencimento motivado, que autoriza o juiz a valorar livremente as provas, desde que de forma fundamentada.
6. A alegação de contradições nos depoimentos foi enfrentada pelo acórdão, que concluiu que as divergências são relativas a aspectos secundários, sem prejuízo à caracterização da materialidade e autoria delitivas.
7. A rejeição do pleito de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, está implicitamente contida na fundamentação que manteve a condenação pelo crime de tráfico, ao se reconhecer a presença dos elementos do tipo do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, notadamente o verbo nuclear transportar substância entorpecente para fins de difusão ilícita
8. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes; a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 155 e 619; Lei no 11.343/2006, artigo 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/4/2023.